Tribunal: STF
Processo: RE 1275470
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 7, p. 43):
    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PERÍCIA MÉDICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. 1. A licença para tratamento de saúde a ser concedida pela Administração ao servidor depende de perícia médica oficial. Significa dizer que é encargo da Administração, mediante exame médico pericial oficial avaliar a capacidade laborativa do servidor. 2. Para licença até 30 dias, a inspeção pode ser promovida por médico do setor de assistência do setor de RH; para prazo superior, há necessidade de designação de junta médica. Em casos excepcionais, a Administração Pública pode deliberar com base nos atestados passados por médicos particulares (art. 203, §2º), desde que homologado pelo setor médico da unidade. 3. A autora fazia jus à obtenção da licença médica pelo período pleno, na forma como por ela requerido. Daí que é o caso de realmente anular o ato administrativo em questão, por força das condições de saúde da demandante, comprovadas no curso desse processo. 4. Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade e certeza, somente podendo ser derrubados com prova em contrário, o que ocorreu no caso dos autos. 5. A servidora sofreu danos pelo fato de ter sido mantida no serviço, a despeito da sua condição de saúde, em progressivo comprometimento. O perito judicial sustentou que as suas atividades corriqueiras teriam agravado seu quadro de saúde. 6. Restou configurado o dano moral sustentado porquanto reconhecido o direito da autora em ser indenizada pelo abalo moral causado pela conduta da ré, sem que o valor indenizatório gere enriquecimento ilícito da parte, consoante com a jurisprudência deste Tribunal em casos semelhantes. 7. O exame dos juros e da correção monetária incidentes sobre o valor da condenação deve ser diferido para a fase de execução da sentença, conforme o precedente da Terceira Seção do STJ (EDcl no MS 14.741/DF, DJe 15/10/2014).”
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, exclusivamente para fins de prequestionamento. (eDOC 7, p. 63)
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º; 2º; 5º, caput, II, V, X, LIV, LV e § 2º; 18; 60, § 4º, I e III; 37, caput e § 6º; 93, IX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que: (eDOC 7, p. 94)
    “a desconsideração dos argumentos aduzidos feriu o disposto nos incisos XXXIV, XXXV, LIV e LV do artigo 5º e o art. 93, IX, da CF e o art. 535, II, do CPC, pois não suprido integralmente após a interposição de embargos de declaração, o que inviabiliza à Recorrente o acesso aos Tribunais Superiores (negativa de acesso ao Poder Judiciário), bem como impede o seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal, não restando fundamentada a r. decisão, nem suprida após os embargos de declaração, eis que não houve pronunciamento efetivo acerca de todas as teses suscitadas pela União.” 
     Aduz-se, que: (eDOC 7, p. 99)
    “no caso, inexiste, em verdade, nexo de causalidade e conduta da União que possa ser posta como causadora do alegado dano experimentado pela parte autora. E ausentes esses requisitos impõe-se a denegação de qualquer pleito de indenização, pena de violação direita e frontal ao disposto nos arts. 5°, V, X, e 37, § 6º, da Constituição, pelo que imperioso o afastamento da indenização por danos morais, ainda porque desarrazoada a condenação imposta (art. 5º, LIV, LV, CRFB; art. 2º, Lei 9784/99), importando em pagamento indevido (Código Civil/2002, arts. 876, 884 e 885).” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Preliminarmente, ao analisar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que: (eDOC 7, pp. 39-41)
    “Primeiramente, cumpre transcrever os dispositivos legais aplicáveis à espécie, todos da Lei nº 8.112/90: 
    Art. 202. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Art. 203. A licença de que trata o art. 202 desta Lei será concedida com base em perícia oficial. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009) § 1o Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado § 2o Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tenha exercício em caráter permanente o servidor, e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do art. 230, será aceito atestado passado por médico particular. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) § 3o No caso do § 2o deste artigo, o atestado somente produzirá efeitos depois de recepcionado pela unidade de recursos humanos do órgão ou entidade. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)
    Dessa forma, verifica-se que a licença para tratamento de saúde a ser concedida pela Administração ao servidor depende de perícia médica oficial. Significa dizer que é encargo da Administração, mediante exame médico pericial oficial, avaliar a capacidade laborativa do servidor. O art. 203 da lei 8.112 promove a diferenciação. Para licença até 30 dias, a inspeção pode ser promovida por médico do setor de assistência do setor de RH; para prazo superior, há necessidade de designação de junta médica. Em casos excepcionais, a Administração Pública pode deliberar com base nos atestados passados por médicos particulares (art. 203, §2º), desde que homologado pelo setor médico da unidade.
    (...)
      Diante disso, transcrevo parte da sentença do Juiz Federal Substituto Flávio Antônio da Cruz que bem solucionou a lide:
    Mas, se isso tudo é certo, igualmente fato que aquele parecer deve ser revisto, no que toca à sua substância. Afinal de contas, a prova pericial elaborada sob devido processo, com todas as garantias que lhe são inerentes, atestou plenamente que autora não possuía condições mínimas de retornar à sua atividade, conforme já detalhei acima. Isso significa que a junta médica se equivocou na emissão do parecer impugnado nestes autos. Diante do quadro de saúde da requerente, não havia como impor que retornasse às suas atividades, sob pena de se comprometer o seu estado clínico, violentando-se o art. 6º (direito à saúde), o art. 7º, XXII (redução do risco no exercício do trabalho) e art. 39, §3º, CF/1988. A tanto igualmente se chega com o exame das provas testemunhais, colhidas no evento 118. O médico Alexandre Pimpão, ortopedista especialista em joelho, sustentou que ela não teria condições, àquele tempo, de retornar às suas atividades. Com efeito, o médico sustentou que, em agosto de 2012, a autora encontrava-se incapaz para o trabalho, razão pela qual lhe teria encaminhado um atestado de 15 (quinze) dias de afastamento. Ele também testemunhou que, nos casos de tendinite e síndrome do túnel do carpo, haveria necessidade de dois meses de afastamento (ou até mais), e que ele a teria atendido em uma última ocasião (09 de agosto de 2012), a encaminhando para outros 02 médicos para cuidarem da coluna e da mão (pelas queixas de síndrome do túnel do carpo). Às perguntas da parte autora à testemunha, o médico testemunhou que, em agosto de 2012, a autora não teria apresentado condições de trabalhar e que caso a autora tivesse que retornar ao trabalho poderia haver agravamento do quadro clínico (entre agosto e setembro de 2012). A testemunha disse, porém, que a síndrome do túnel do carpo estaria relacionada (e-STJ Fl.1452) Documento recebido eletronicamente da origem à digitação, mas não necessariamente relacionado ao trabalho por ele exercido. Pelo quadro clínico da servidora essa relação seria cogitável, mas ele não teria como atestar isso com segurança. O médico sustentou também que não haveria correlação entre a tendinite e o resultado da cirurgia na coluna que a autora teria sofrido (C3 e C4). Às perguntas da União, a testemunha respondeu que não seria possível afirmar, com 100% de certeza, que a tendinite apresentada pela autora teria relação com o trabalho desenvolvido. (...) Reputo, tanto por isso, que a autora fazia jus à obtenção da licença médica pelo período pleno, na forma como por ela requerido. Daí que é o caso de realmente anular o ato administrativo em questão, por força das condições de saúde da demandante, comprovadas no curso desse processo.  
    Por fim, consigna-se que os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade e certeza, somente podendo ser derrubados com prova em contrário, o que ocorreu no caso dos autos. No tocante aos danos morais, entendo que a autora faz jus a indenização. O dano moral pressupõe a dor física ou moral, e independe de qualquer relação com o prejuízo patrimonial. A dor moral, ainda que não tenha reflexo econômico, é indenizável. É o pagamento do preço da dor pela própria dor, ainda que esta seja inestimável economicamente. Como se sabe, a intensidade do dano moral não precisa ser comprovada, bastando verificar se houve uma situação vexatória ou de abalo psicológico, no que diz respeito à esfera pessoal da vítima em razão da ação/ omissão do causador. A servidora sofreu danos pelo fato de ter sido mantida no serviço, a despeito da sua condição de saúde, em progressivo comprometimento. O perito judicial sustentou que as suas atividades corriqueiras teriam agravado seu quadro de saúde. Da leitura dos autos vê-se que desde 2005 a demandante tem reclamado de dores, demonstrando dificuldades no exercício da função. No caso sub judice, entendo que restou configurado o dano moral sustentado. Não há o que modificar nesse aspecto, porquanto reconhecido o direito da autora em ser indenizada pelo abalo moral causado pela conduta da ré, sem que o valor indenizatório gere enriquecimento ilícito da parte. Ademais, a sentença está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal em casos semelhantes. Assim, é de ser mantida a sentença de primeiro grau. 
    (...).”
    Verifico que, para divergir da orientação adotada no juízo recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 8.112/90), bem como o revolvimento do acervo fático-probatório subjacente, providências incabíveis na via extraordinária, ante o óbice da súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CURSO SUPERIOR SEMIPRESENCIAL REALIZADO PELA FACULDADE VIZIVALI. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1227622 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19-12-2019)
    Verifica-se, por fim, que, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente